Tribunal: TCU
Processo: 010.104/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8840/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o mérito do ato de concessão de aposentadoria da interessada não está mais em discussão neste processo; Considerando que a interessada apresenta pedido de reexame, em face de acórdão proferido em monitoramento de decisão original; e Considerando que não se conhecerá de recurso contra deliberação proferida em monitoramento, em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito, nem imposto nenhum tipo de sanção. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 278, § 5o, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Noris Gloria Santos de Brito, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à interessada, encaminhando-lhe cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.104/2006-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Roberto Antônio Gambine Moreira (XXX.056.617-XX) 1.2. Recorrente: Noris Gloria Santos de Brito (XXX.685.347-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Mauro Albano Pimenta (75005/OAB-RJ) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.